Tribunal: TJMT
Processo: 1025125-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM RAZÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025125-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS GIRARDI - CPF: 395.280.731-15 (AGRAVADO), MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 218.981.278-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
JOAO CARLOS GIRARDI

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTAD
A.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM RAZÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL.
RECU
RSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a necessidade de prévia liquidação, por se tratar de mero cálculo aritmético.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil foi tempestiva; e (
ii
) se seria imprescindível a liquidação prévia da sentença coletiva proferida.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que a impugnação foi protocolada dentro do prazo legal, após regular intimação, mas deixou de ser apreciada em virtude da suspensão do processo determinada em 2017, até o julgamento do REsp nº 1.438.263.

4. Não se trata de intempestividade, mas de omissão na apreciação do incidente, que permaneceu pendente após a retomada do processo.

5. A decisão que reputou intempestiva a manifestação deve ser anulada, impondo-se a apreciação da impugnação regularmente apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar sua análise pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. É tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no prazo legal,
não tendo sido apreciada em razão da suspensão processual
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 509, § 2º, e 525; CDC, art. 97.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra decisão interlocutória (ID. 199578226 –
autos de origem PJE Nº 0007228-13.2014.8.11.0015
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco e entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação, por se tratar de mero cálculo aritmético.

O Agravante sustenta que a decisão acarretou sérios prejuízos ao Banco, sobretudo por não ter sido apreciada a impugnação apresentada tempestivamente, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aduz que a sentença proferida na ação coletiva é genérica e, portanto, não possui força executiva própria, sendo imprescindível a liquidação prévia nos termos do artigo 509, II, do CPC e do artigo 97 do CDC.

Afirma que a decisão desconsiderou um depósito já existente nos autos, bem como não reconheceu a tempestividade da impugnação, mesmo tendo o Banco se manifestado dentro do prazo previsto no sistema eletrônico
PJe
. Reforça que houve cerceamento de defesa, com violação ao devido processo legal, pois sua manifestação foi apresentada no prazo correto e deveria ter sido apreciada.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada e reconhecer a necessidade de prévia liquidação de sentença, bem como para que a defesa do Banco seja regularmente apreciada.

Preparo recursal recolhido em ID. 303117877.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
303240872.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, conforme consta da certidão de ID nº

306137854.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
JOAO CARLOS GIRARDI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra decisão interlocutória (ID. 199578226 –
autos de origem PJE Nº 0007228-13.2014.8.11.0015
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco e entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação, por se tratar de mero cálculo aritmético.

Em suas razões recursais, o Agravante alega prejuízo ao Banco pela não apreciação de impugnação apresentada tempestivamente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a sentença coletiva é genérica e exige liquidação prévia, conforme o CPC e o CDC.

Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o depósito existente foi ignorado e a manifestação foi feita dentro do prazo legal no sistema
PJe
.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco.

Nesse contexto, a matéria foi objeto de apreciação liminar:

“Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

No caso em exame, observa-se que a controvérsia se insere no contexto de uma ação de cumprimento de sentença ajuizada no ano de 2014, sendo que a impugnação ao cumprimento somente foi apresentada quase uma década após o ajuizamento da demanda. Tal circunstância revela a ausência de circunstância de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação iminente, já que ultrapassado lapso temporal tão significativo sem a apresentação de oposição, além da possível preclusão consumativa das matérias invocadas.

Com efeito, a mera tramitação da execução, após tantos anos de inércia quanto à apresentação da impugnação, não configura situação de urgência concreta que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente diante da plausibilidade da ocorrência de preclusão consumativa, a ser devidamente analisada quando do julgamento de mérito.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte agravada ajuizou ação de execução de título judicial/cumprimento de sentença em 27/05/2014, sendo a demanda regularmente distribuída em 03/06/2014. (ID nº 39090469 – Ação Originária).

Na sequência, foi expedida carta de intimação em 12/08/2014, determinando a intimação do devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento da quantia fixada na
decisão
. Diante da inércia da parte executada, foi determinada sua intimação, também no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme já previsto na decisão anteriormente proferida. A correspondência foi devidamente recebida em 15/08/2014
(ID nº 39090469 – Ação Originária).

O agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 24/09/2014, após a realização do depósito do valor
fixada na decisão

(ID nº 39090469 – Ação Originária, pág. 28), dentro do prazo legal.

Posteriormente, foi proferida decisão em 25/05/2017, determinando a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial nº 1.438.263
. (
ID nº 39091042 – Ação Originária
).

Entretanto, o
processo foi digitalizado em 16/09/2020, migrando do formato físico para o sistema eletrônico (
PJe
), sendo distribuído automaticamente.

Contudo, observa-se que,
desde a decisão que determinou a suspensão do processo, não houve qualquer pronunciamento judicial que apreciasse a impugnação apresentada pelo Banco. Ainda assim, o processo prosseguiu com atos executórios,
culminando na prolação de decisão posterior, datada de 03/07/2025 (ID nº 199578226 – Ação Originária), que julgou intempestiva a impugnação.

Todavia, tal decisão não merece prosperar. A análise dos autos revela que não se trata de intempestividade, mas sim de ausência de apreciação da impugnação regularmente protocolada, a qual permaneceu sem exame em razão da suspensão do feito.

Diante do exposto, restam evidenciados elementos que justificam a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinada sua regular apreciação pelo juízo de origem.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, determinando a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada tempestivamente
pelo Banco.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025